Tribunal: STF
Processo: RE 86846
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA (ART. 298, XIII, DO C.P.C.) VISANDO O RECEBIMENTO DE
IMPORTANCIA CONSTANTE DE LETRA DE CAMBIO CRIADA NO EXTERIOR.
EXIGÊNCIA DE REGISTRO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES AO CASO, AFASTANDO A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 9, DA LEI DE INTRODUÇÃO
AO CÓDIGO CIVIL E INADEQUADA INVOCAÇÃO DO ART. 3 DA LEI UNIFORME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.